Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749001-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEGRAVAÇÃO DE CONVERSA POR APLICATIVO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE NA PRÁTICA DELITIVA. DROGA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESPECÍFICAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DE 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DO CELULAR UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não subsiste a alegação de desconhecimento do agente que conduz veículo durante ato de traficância, quando a degravação de mensagens de aplicativo evidencia sua participação livre e consciente na ação criminosa. 2. A valoração negativa dos antecedentes criminais do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP, são cumulativos. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/06. 4. A natureza da substância ilícita vulgarmente denominada como “maconha”, independentemente da quantidade apreendida, não autoriza o aumento da pena-base, por ser considerada, dentre as demais drogas existentes, a de menor potencial lesivo. (Precedente STJ, HC no 489.079/MS). 5. O pedido de abrandamento do regime prisional condicionado ao redimensionamento da pena resta prejudicado quando a pretensão principal não for integralmente acolhida, e a sanção for mantida em patamar incompatível com a pretensão. 6. A perda, em favor da União, dos instrumentos utilizados para a prática de crime é efeito da própria condenação (Art. 91, II, “a”, CP). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, uma vez que não restaram demonstradas a tipicidade do fato e a autoria que se lhe imputa. Pugna pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJAL, a fim de demonstrar o dissenso interpretativo. Discorre, também, acerca da dosimetria da pena, asseverando que o recorrente não integra organização criminosa e que, portanto, o colegiado não poderia, sponte propria, considerar tal fato em seu desfavor. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo de lei que entende violado ou que tenha sido objeto de interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à associação para o tráfico, apontando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigos 386, incisos VII , do CPP, pois a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Nesse ponto, verifica-se que as negativas dos réus LUÃ, LUCAS e WILLIAM, quanto à ciência da droga no interior do veículo, carecem de credibilidade, pois pretendem desvirtuar a realidade dos acontecimentos, não encontrando respaldo nas provas coligidas aos autos. Da mesma forma, a alegação de que foram para São Paulo com a finalidade de comprar roupas e que a mercadoria estaria no veículo, no momento da abordagem policial, também não encontra respaldo no acervo probatório, mesmo porque não houve apreensão de nenhuma peça de roupa na posse dos acusados, no momento do flagrante, conforme pode se observar dos objetos apreendidos no Auto de Apresentação e Apreensão no 471/2022 (ID 56668357) (...) Analisando os fatos, os depoimentos dos policiais, testemunhas e réus, bem como os demais documentos/laudos que instruíram o presente processo criminal, não há dúvida de que os réus DANILO AIRES TOLEDO CORCINO, LUÃ GOMES, LUCAS CLAUDINO CASTRO E WILLIAM NOVATO RIBEIRO DE SOUSA, na data dos fatos, transportaram, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, no interior do veículo FIAT LINEA, placa JIP 5058, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 35.000g (trinto e cinco mil gramas) (...) Além disso, restou demonstrada, também, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, uma vez que a consumação do delito de tráfico de drogas ocorreu entre o Estado de São Paulo e o Distrito Federal (...)Ademais, no Laudo de Exame de Informática no 60.602/2023 (ID 56671440), verifica-se que o réu LUÃ, por intermédio do aplicativo WhatsApp, vinculado ao aparelho telefônico 61-995239114 (nome de exibição “Nem Me Viu”), manteve diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas. Nessas conversas é possível visualizar grande número de pagamentos via “pix” recebidos de pessoas com quem trocava mensagens por aquele aplicativo, sem referência a qualquer tipo de pagamento, o que indica, consoante consignado pelo MM. Juiz sentenciante, movimentação típica de atividade ilícita (...) constam provas nos autos, especialmente as imagens capturadas no celular do réu LUÃ (imagens em que o réu LUÃ aparece próximo a uma mala aberta com vários tabletes de substância aparentando ser maconha, semelhantes aos tabletes apreendidos pela PMDF no veículo em que estavam os acusados, na data dos fatos), tiradas no dia 23/12/2022 (data anterior aos fatos), que demonstram que os réus, quando estavam na cidade de Osasco/SP, já estavam na posse dos entorpecentes” (id. 59868676) (grifos do original). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). O recurso especial não merece ser admitido em relação à tese relativa à organização criminosa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional apontado como malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029